Tribunal: TJSP
Processo: 2003008-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
r Federal no 173/2020 – Pretensão da parte agravante à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, sem aplicação do disposto no arts. 7o e 8o, da LC 173/2020 – Inadmissibilidade – Julgamento das ADIs n.os 6447, 6450, 6525 e 6442 pelo E.STF – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003008-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Continuidade do cômputo do tempo de serviço – Associação dos Assistentes Judiciários do Estado de São Paulo – Lei Complementar Federal no 173/2020 – Pretensão da parte agravante à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, sem aplicação do disposto no arts. 7o e 8o, da LC 173/2020 – Inadmissibilidade – Julgamento das ADIs n.os 6447, 6450, 6525 e

Ementa:
Agravo de instrumento – Continuidade do cômputo do tempo de serviço – Associação dos Assistentes Judiciários do Estado de São Paulo – Lei Complementar Federal no 173/2020 – Pretensão da parte agravante à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, sem aplicação do disposto no arts. 7o e 8o, da LC 173/2020 – Inadmissibilidade – Julgamento das ADIs n.os 6447, 6450, 6525 e 6442 pelo E.STF – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido